Tribunal: STF
Processo: HC 234769
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arai de Mendonça Brazão em favor de Wyller Alves Pedrão contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 158.348/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO TENTADOS. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO SEM PROCURAÇÃO. DEFICIÊNCIA NÃO SANADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE PARA CONHECIMENTO DA MATÉRIA DE OFÍCIO. INEFICÁCIA DE EVENTUAL REGULARIZAÇÃO. OBJETO DO RECURSO QUE CONSISTE EM MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO QUE JUSTIFIQUE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE LIMITA A REPETIR AS ALEGAÇÕES PRÉVIAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Hipótese na qual não consta dos autos procuração outorgada ao patrono do agravante, o que, nos termos do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, torna inexistente o recurso. Ademais, embora apontada a ausência na decisão ora atacada, não houve a regularização com a interposição do agravo regimental. 



    2. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito, o afastamento, de ofício, de eventual ilegalidade patente, ou a concessão de prazo para a regularização do pressuposto de admissibilidade, nos termos do art. 76, caput, e art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não é cabível, no caso, a apreciação do mérito do recurso, e também seria inócua a regularização do feito, eis que as alegações ora apresentadas consistem em mera reiteração de recurso prévio (RHC 185348/SP), cujo provimento foi negado em 11/9/2023 - ou seja, em data recente. 



    3. "A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus". (AgRg no HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 20/10/2020, DJe 19/11/2020). 



    4. Ademais, o agravante se limitou a reproduzir as razões do recurso ordinário, sem impugnar especificamente a decisão agravada. Todavia, "[...] a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes" (AgRg no HC n. 752.579/BA, Rel. Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 3/7/2023). 



    5. Agravo não conhecido.” (eDOC 3)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, motivação torpe e pela condição do sexo feminino, decorrente de violência doméstica (artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, §2º-A, I, do Código Penal.



    Alega que em 25.5.2023 teria sido decretada sua prisão preventiva. Porém, afirma que o paciente foi submetido em 18.4.2023 a procedimento cirúrgico em seu joelho esquerdo, sendo necessário repouso absoluto por prazo indeterminado e além cuidados pós-operatórios, como fisioterapia e acompanhamento médico. 



    Desse modo, requereu a concessão de prisão domiciliar, sustentando que a unidade prisional não possui estrutura física e operacional para tais necessidades. 



    Narra que o pedido foi indeferido sob o argumento da gravidade abstrata do crime e na repercussão social gerada pelo delito. Ainda, afirmou-se que não teria sido demonstrada a debilidade por motivo de doença grave e que o paciente estaria sendo assistido na unidade prisional (p. 2)



    Impetrado habeas corpus perante o TJSP o mesmo foi denegado sob o argumento de que não restou demonstrada a debilidade do estado de saúde do paciente a justificar a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318, II, do CP. (p. 3)



    Impetrado novo writ no Superior Tribunal de Justiça o mesmo não foi conhecido “sob o fundamento de que não era cabível a apreciação do mérito do recurso, eis que as alegações apresentadas no recurso consistiam em mera reiteração de recurso prévio (RHC 185348/SP), não sendo apresentado qualquer alteração fática apta a justificar novo exame das mesmas alegações.” (p. 3)



    Interposto agravo regimental a Quinta Turma do STJ tampouco o conheceu. 



    Argumenta que ao não conhecer o agravo regimental interposto teria sido configurado constrangimento ilegal do paciente.



    Defende que “o recurso ordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça (RHC 186154) decorreu de pedido originário feito ao Juízo de origem para a concessão da prisão domiciliar em favor do paciente. O outro recurso que encontrava-se em andamento perante a Colenda Corte (RHC 185348/SP) havia sido interposto em face da r. decisão proferida pela origem que decretou a prisão preventiva do paciente.” (p. 4)



    Superado esse óbice, ressalta que o paciente encontra-se em estado de saúde comprometido sendo necessários cuidados específicos para a sua efetiva recuperação, como a realização semanal de fisioterapia.



    Salienta que caso o paciente não seja submetido aos procedimentos médicos e fisioterápicos necessários, pode perder os movimentos da perna esquerda, situação extremamente danosa à sua integridade física e psicológica.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso II, do CPP.



    É o relatório. 



    Decido.



    Em síntese, o recorrente requer a concessão da prisão domiciliar sob a alegação de que o sistema prisional não é apto a prestar a devida assistência médica de que necessita.



    O cerne do problema reside na aplicação do art. 318 do CPP, merecendo destaque a alteração recentemente trazida pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, tornando ainda mais amplas as hipóteses de substituição da prisão domiciliar, dando-lhe a seguinte redação:



    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).



    I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011). 



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 



    IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 



    V -mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016). 



    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016). 



    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”



    Observe-se trechos da fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, no que pertine:



    “É o caso de indeferimento. 



    Importante considerar, inicialmente, que está-se diante de crime grave e de grande repercussão social. De fato, consta dos autos que o acusado, durante a madrugada, agindo com evidente animus necandi, tentou matar a vítima, pessoa com quem mantinha relacionamento íntimo de afeto, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e em razão da condição de sexo feminino, através de disparo de arma adaptada para munição .22, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Ademais, apurou-se, ainda, que no mesmo dia e local, o acusado tentou provocar aborto, sem o consentimento da vítima, gerando lesões corporais de natureza grave.



    Em relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar, não ficou evidenciada causa legal para tanto.



    (...)



    No caso, não ficou demonstrado que o acusado está extremamente debilitado por motivo de doença grave. De fato, restou narrado que o acusado passou por uma artroscopia no joelho. Tal fato, por si só, não representa grave debilitação por doença grave.



    Além disso, conforme consta nas informações da SAP, ficou demonstrado de plano que ele vêm recebendo tratamento adequado dentro do sistema prisional.



    (...)



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa.” (eDOC 2, p. 37-38)



    Percebe-se que as instância de origem afirmou que, não ficou demonstrado que o acusado está extremamente debilitado por motivo de doença grave, além do que ao contrário do alegado pelo recorrente, o paciente vem recebendo assistência médica ser prestada dentro do estabelecimento prisional.



    Portanto, ao manter a prisão preventiva anteriormente decretada o ato coator não diverge da jurisprudência desta Corte, conforme os seguintes arestos:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação criminosa, corrupção ativa e crime sobre responsabilidade de prefeitos e vereadores. Inadequação da via eleita. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Recomendação 62/2020/CNJ. Fatos e provas. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que “o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo”. 3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 208355 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02- 2022 PUBLIC 07-02-2022) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DOENGA GRAVE. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A ausência de demonstração da imprescindibilidade, no momento, da medida domiciliar para fins de tratamento médico conduz à inexistência de ilegalidade. 3. Agravo regimental desprovido.”(HC 147490 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 14-02-2018 PUBLIC 15-02- 2018)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente